Tribunal: TJMT
Processo: 0005493-58.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005493-58.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGANTE), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (EMBARGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLE NERI DANTE - CPF: 266.762.108-51 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), GISELLE NERI DANTE - CPF: 266.762.108-51 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA INTEGRATIVA. INALTERABILIDADE DO ACÓRDÃO APÓS SUA PUBLICAÇÃO. INVIABILIDADE DO “CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento anterior de embargos declaratórios, acolheu parcialmente o recurso da embargada sem efeitos infringentes, para esclarecer que a condenação fundava-se exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida, e acolheu, com efeitos modificativos, os embargos da própria embargante, reconhecendo a validade do termo de confissão de divida, com base na teoria da aparência, restabelecendo a sentença de primeiro grau inclusive quanto à condenação do fiador.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao afastar a relevância de documentos acessórios constantes desde a inicial; (ii) se houve omissão ou contradição na delimitação dos fundamentos da condenação; (iii) se é admissível o chamamento do feito à ordem após a publicação do acórdão.

III. Razões de decidir

A fundamentação da condenação da embargada está centrada na validade do termo de confissão de dívida, validado à luz da teoria da aparência. O acórdão embargado enfrentou, de forma técnica e precisa, os elementos que legitimaram a subscrição do título confessório, não havendo omissão, contradição ou erro material.

Os embargos revelam pretensão de reexame do mérito, incompatível com a finalidade integrativa. O pedido de chamamento do feito à ordem é inadmissível, salvo nas hipóteses do art. 494 do CPC, devendo eventual nulidade ser arguida por via recursal própria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1.
A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito. 2. Publicado o acórdão, opera-se a sua inalterabilidade, sendo inadmissível o chamamento do feito à ordem, salvo nas hipóteses taxativas do art. 494 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Usinas Itamarati S.A
, contra o v. acordão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, nos embargos de declaração anteriormente manejados pela própria embargante – Usinas Itamarati e por Mar Azul Distribuidora de Combustíveis, anteriormente denominada
Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda.
, que nos termos do voto-vista vencedor proferido pelo 2o Vogal -

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha-, decidiu,
por maioria
,

acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda., sem efeitos infringentes
, a fim de
sanar contradição interna do acórdão anterior
, esclarecendo que a condenação da devedora
se funda exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida
,
afastando-se qualquer fundamentação alicerçada em documentos acessórios não eleitos na inicial.

Simultaneamente, acolheram
os embargos opostos por Usinas Itamarati S/A, com efeitos infringentes
, para
sanar omissão quanto à aplicação da teoria da aparência
, a fim de reconhecer a
validade do termo de confissão de dívida firmado em 25.02.2016

e
restabelecer a sentença de primeiro grau
, inclusive quanto à condenação do fiador
Piero Vincenzo Parini
, com fundamento no art. 824 do Código Civil.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em
erro de premissa fática
, omissão e contradição, ao acatar os embargos da embargada sob o fundamento de que os documentos acessórios (notas fiscais, canhotos de entrega e comunicações eletrônicas)
não teriam sido eleitos como causa de pedir
e
não teriam sido objeto de controvérsia
, quando, de fato, teriam sido
expressamente invocados na petição inicial
e
impugnados na contestação
, constando inclusive da
motivação da sentença.

Aduz
que a fundamentação acessória foi objeto de prova e contradita ao longo da instrução, não podendo ser simplesmente afastada como se se tratasse de matéria nova ou superveniente. Defende, ademais, que o acórdão incorre em erro material ao afirmar que o magistrado estaria impedido de se pronunciar sobre fato não controverso, quando o art. 344 do CPC autoriza a presunção de veracidade quanto a fatos não impugnados, não configurando, por si, julgamento
extra petita
.

Forte em tais argumentos, pede pelo acolhimento dos embargos para corrigir os vícios apontados.

Contrarrazões pela embargada, no ID n. 285210894, pela rejeição dos embargos.

No ID n. 283141386, a embagada atravessou petição requerendo o chamamento do feito à ordem, apontando questões de ordem, que, segundo alega, incorrem na nulidade do processo.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e erro de premissa, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela embargada, para esclarecer que a condenação da empresa devedora se fundaria exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida. Aduz que, desde a petição inicial, foram trazidos aos autos elementos probatórios acessórios (tais como notas fiscais, canhotos de entrega e comunicações eletrônicas), os quais, a seu ver, foram expressamente invocados como causa de pedir e devidamente impugnados na contestação.

Alega, ainda, que o v. acórdão embargado teria desconsiderado tais documentos, adotando premissa fática equivocada. Pede, ao final, a correção do julgado, com efeitos modificativos, a fim de restabelecer a integralidade da fundamentação da condenação imposta à embargada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem função estritamente integrativa e aclaratória, voltando-se à correção de vícios de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo
vedado seu manejo como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria de mérito
.

No caso concreto, a embargante busca, sob o rótulo de omissão e contradição, reabrir o mérito da controvérsia já decidido por esta Câmara,
extrapolando os limites da via integrativa
, o que, por si só, revela a
impropriedade de sua pretensão
.

Com efeito, o voto condutor enfrentou com
precisão técnica
e exaustiva fundamentação todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial, aqueles atinentes à
validade do termo de confissão de dívida
, fundamentando-se nos seguintes aspectos: (i)
atuação reiterada do signatário
, Sr. Fabrício Conera Barbosa, em nome da empresa, inclusive em negociações anteriores e na assinatura de contrato de compra e venda; (ii)
indicação expressa de fiador
, o Sr. Piero Vincenzo Parini, no corpo do instrumento de confissão; e (iii)
ausência de impugnação oportuna
por parte da devedora, ora embargante, quanto à legitimidade da representação exercida.

Ressalte-se que a
condenação da Mar Azul, ora embargada,

não se deu com fundamento exclusivo nos elementos acessórios, como pretende induzir a embargante, mas, sim,
no próprio título extrajudicial – o instrumento de confissão de dívida
, cuja validade formal e material foi
devidamente analisada e reconhecida
no julgamento colegiado.

A tese de que o acórdão teria desconsiderado os elementos probatórios juntados desde a origem não resiste à análise. A própria decisão aclarada registra expressamente que
a

fundamentação principal da condenação está fundada na validade do título confessório
, reconhecido como válido com base na teoria da aparência, sendo legítima a
expunção de fundamentos acessórios considerados secundários
, em nada comprometendo o núcleo decisório fulcrado em essência na validade do termo confessório.

Ademais, reitero que
a Câmara enfrentou de forma suficiente os elementos que legitimaram a subscrição do título confessório
, não havendo, pois, lacuna decisória que justifique a intervenção aclaratória pretendida.

A tentativa de infirmar a delimitação jurídica do julgado, sob o argumento de suposto erro de premissa,
não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração
, e configura, na verdade,
pretensão de rediscussão de mérito
, insuscetível de reexame por esta via.

No tocante ao
pedido formulado no ID no 283141386, intitulado como
“chamamento do feito à ordem
”
,
não o conheço
, por absoluta
inadequação procedimental
. Isso porque, uma vez
publicado o acórdão
no Diário da Justiça Eletrônico, opera-se a
imposição do princípio da inalterabilidade da decisão judicial
, cuja modificação somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no
art. 494 do CPC.

Ademais, eventual vício que não tenha sido oportunamente suscitado nos embargos de declaração
não pode ser objeto de reexame casuístico autônomo
, devendo ser
devidamente impugnado mediante os recursos cabíveis às instâncias extraordinárias
, sob pena de violação ao devido processo legal e à preclusão consumativa.

Diante de tais fundamentos,
não verificando os vícios apontados
, e tratando-se de
mero inconformismo com o conteúdo da decisão colegiada
,
devem ser rejeitados

os embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas no mérito REJEITO-LHES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025